Tribunal: TJDFT
Processo: 0711075-45.2022.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO QUE EVOLUIU PARA INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. DANO MORAL. VALORAÇÃO.
I - A recusa na internação do autor em leito de UTI pediátrica, sob o argumento de que ele ainda estava no período de carência, foi ilícita, por se tratar de atendimento de emergência, diante do quadro clínico de pneumonia com sinal de alarme, baixa saturação de oxigênio e dificuldade de respirar, inclusive com necessidade de oxigenoterapia, arts. 12, inc. V, alínea "c", e 35-C, inc. I, ambos da Lei 9.656/98.
II - A negativa de cobertura do tratamento necessário ao beneficiário do plano de saúde no momento em que necessitou dos serviços médicos exorbitou o aborrecimento e angústia para caracterizar evidente violação aos seus direitos de personalidade. Mantida a r. sentença de procedência dos pedidos cominatório e indenizatório.
III - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.
IV – Apelação conhecida e desprovida.